Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703032-07.2022.8.07.0009 APELANTE: AGOSTINHA BATISTA LISBOA APELADO: JACIARA LOPES DA SILVA DESPACHO A Advogada da apelada-autora, Dra. Karine Aparecida Tavares Pereira, OAB/DF 68.895, foi intimada para comprovar, em 10 dias, o cumprimento do disposto no art. 112, caput, do CPC (id. 48272401). Intimada (id. 48808558), a il. Advogada juntou documento (id. 49126272) que não satisfaz a exigência legal, pois não prova que a apelada-autora foi efetivamente comunicada da renúncia. Assim, à Advogada da apelada-autora, Dra. Karine Aparecida Tavares Pereira, OAB/DF 68.895, para, em 10 dias, cumprir o disposto na art. 112, caput, parte final, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 20 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora